Tribunal: STF
Processo: ARE 1090957
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 29.981/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Em 3 de abril de 2020, Vossa Excelência desproveu agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário, nos seguintes termos: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — INVIABILIDADE — DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA — ARTIGO 102, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Colegiado de origem diz respeito à apreciação de recurso em sentido estrito formalizado contra decisão de pronúncia do agravante.
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.
    2. Conheço do agravo e o desprovejo.
    3. Publiquem. 
    Sobreveio agravo interno.
    Ivan Augusto Vall Ribeiro, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, requer, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2020 do Supremo, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 15 e 21 de maio de 2020, objetivando a apreciação do agravo em sessão por videoconferência. 
    2. Ante manifestação do interesse no julgamento na sessão por videoconferência, cumpre acolher o requerido, viabilizando, tal como nas sessões presenciais, a troca de ideias entre os integrantes do Colegiado. 
    3. Defiro o pedido. Retirem o processo do ambiente virtual, recolocando-o na pauta da subsequente Sessão por videoconferência da Primeira Turma. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator